Tribunal: TJDFT
Processo: 0724611-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724611-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: TANIA MARIA GOMES DE SA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO, E DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Preliminares rejeitadas: A. A de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto insuficiente a genérica e isolada alegação de que manutenção da sentença poderia causar dano irreparável às finanças da empresa (diante da pandemia de COVID-19), a ponto de refletir a alegada desproporcionalidade do valor da condenação, isoladamente considerado. B. A de ilegitimidade passiva, porquanto atua na cadeia de consumo (intermediação de venda de passagens aéreas) e responde solidariamente pelos danos causados à parte consumidora (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 34). II. Mérito. A. Aquisição, em 09.3.2020, de passagem aérea para o trecho João Pessoa – Brasília, com previsão de embarque em 22.4.2020, pela quantia de R$ 357,64. Cancelamento unilateral do voo em 21.4.2020 (em decorrência da pandemia). A despeito da informação de que a consumidora poderia remarcar o bilhete aéreo até o dia 04.3.2021, a remarcação para o dia 07.9.2020 teria gerado a cobrança de multa e encargos. Aduz que, apesar das tentativas, não logrou a remarcação sem custos, razão pela qual, com receio de permanecer naquele estado federativo, adquiriu outro bilhete aéreo para regresso à Brasília em 17.7.2020. Pugna pela indenização por danos materiais e morais. B. As isoladas alegações da agência de viagens não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cancelamento unilateral do voo e impossibilidade de remarcação sem custos) escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (bilhete aéreo com previsão de embarque em 22.4.2020 – IDs 21462843 e 21462851; cancelamento do trecho inicialmente adquirido – IDs 21462846 e 21462847; remarcação e cobrança indevida de multas e encargos – ID 21462853; aquisição de novo bilhete aéreo – ID 21462849). C. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a requerida a restituir à consumidora a quantia de R$ 357,64, referente à aquisição da primária passagem aérea. D. De outro lado, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). E. Em que pese a patente falha na prestação do serviço, não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto, embora a consumidora não tivesse seus legítimos reclamos atendidos a tempo e modo, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade , tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, I). F. Desse modo, a mera cobrança indevida de encargos não fundamenta a reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida. G. No mais, a malha aérea local experimentava grave retração, em razão a pandemia da COVID-19, ao período em que a requerente pretendia viajar, de sorte que esse fator também contribuiu aos desdobramentos acima relatados. III. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido. Decotada tão somente a condenação por danos extrapatrimoniais. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).” O recorrente alega violação ao art. 5o, V e X da Constituição Federal de 1988, bem como ao art. 186 do CC. Sustenta a existência de repercussão geral, Requer a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Diante do preparo juntado ao ID Num. 24291240, fica prejudicado o pedido de justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012). Ainda, importante destacar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Por fim, ainda que assim não fosse, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito